Tribunal: STF
Processo: AI 519332
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO
AO APELO EXTREMO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES
DESSE ATO DECISÓRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- Impõe-se, à parte
recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento, a
obrigação processual de impugnar todas  as razões em que se assentou
 a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do
recurso extraordinário. Precedentes.